Tribunal: TJSP
Processo: 4021739-56.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ – Declaração incidental de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inviabilidade – Entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE no 592377, no sentido de ser constitucional o art. 5o da MP no 2.170-36/01 - Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Demais tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato e avaliação de bem – Validade da cobrança – Ação improcedente – Sentença mantida - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.